Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, em síntese, alega que a relação contratual entre as partes transcende uma simples prestação de serviços, que se dedicou exclusivamente à atividade de motorista na plataforma por mais de 8 anos, sendo esta sua única fonte de renda. Discorre sobre sua dedicação e empenho, bem como que a rescisão abrupta e sem justa causa da habilitação do recorrente para atuar como motorista da plataforma viola a função social do contrato. Requer o restabelecimento do seu acesso à plataforma Uber; a condenação da ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro (ID 66817369). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em verificar possível irregularidade na exclusão do recorrente da plataforma de transporte, acarretando o dever de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A plataforma digital UBER, que intermedeia o serviço de transporte entre motoristas e passageiros, tem o direito de rescindir o contrato com o motorista, nas hipóteses em que este incorre em posturas que ferem as diretrizes da comunidade. Com efeito, há previsão de desativação da conta do motorista na hipótese em que o comportamento do motorista envolva violência, assédio, discriminação ou atividade ilegal.
5. No caso, a parte ré comprovou que houveram duas denúncias contra o autor por parte de usuários, relacionadas a condutas inadequadas por parte do autor, de cunho sexual, o que viola os Termos de Uso do aplicativo (ID 66253332 - Pág. 3).
6. Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. Nesse aspecto, é lícito que a plataforma ré imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros do aplicativo, não se tratando de conduta arbitrária.
7. Apesar das alegações do recorrente de que possuía boas avaliações pelos clientes da plataforma e de que o seu descadastramento viola os princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, a empresa ré não pode ser obrigada, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a manter em seu quadro parceiro que violou os termos do contrato.
8. Precedentes: (Acórdão 1159900, 07442312720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1439398, 07120659820208070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.